Tribunal: TJDFT
Processo: 0736752-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736752-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ARTICO INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ARTICO INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA contra suposto ato de ilegalidade atribuído ao Excelentíssimo Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, objetivando liminarmente suspender a exigibilidade do DIFAL durante o curso do ano calendário de 2022, e cumulativamente “...reconhecer a inaplicabilidade do artigo 2o, parágrafo(sic) único, inc. IV e artigo 5o, inc. XIX da Lei no 1.254/1996, que instituiu a cobrança da DIFAL, tendo em vista a necessidade de edição de nova legislação à luz da recém-publicada Lei Complementar no 190/22.” A impetrante, instada a se manifestar quanto a legitimidade passiva, reconhece a ilegitimidade da autoridade coatora indicada, bem como pugna pela desistência do mandamus (ID 41187932). Brevemente relatado. Decido. Consoante reconhecido pela impetrante, é hipótese de ilegitimidade passiva do Excelentíssimo Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal. De outro lado, inexiste indicação de alguma autoridade coatora com foro perante este Órgão fracionário, na forma do rol taxativo do art. 21, do RITJDFT. Neste contexto, plausível a desistência formulada pela impetrante. Isso posto, acolho o pedido formulado na manifestação da impetrante, e HOMOLOGO A DESISTÊNCIA, extinguindo o presente mandado de segurança sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, VIII, do CPC. Sem honorários. Depois da preclusão, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator